Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727388-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO EGIDIO SANTIAGO AGRAVADO: MARIA AFONSO E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 42164820), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora